Tribunal: TJSP
Processo: 1003184-55.2016.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual c/c cobrança. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante à redução da multa contratual e a não fixação de taxa de ocupação. Inexistência de vícios. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.